Tribunal: STF
Processo: RE 1222645
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo Civil. Ação rescisória. Configuração, pela origem, de duplicidade de ação. 3. Ofensa à coisa julgada. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.